Tribunal: TCU
Processo: 016.500/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.500/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Peixoto Pinheiro (XXX.938.202-XX); Deice Conceicao Pinto da Silva (XXX.689.132-XX); Larissa Lara Almeida Costa (XXX.849.212-XX); Maria Elena Rodrigues Pereira (XXX.730.812-XX); Nelcina Maria do Carmo (XXX.812.512-XX); Pedro Santos de Souza (XXX.718.262-XX); Raimunda Pereira Lopes (XXX.470.712-XX); Relcimar Ribeiro da Costa (XXX.378.412-XX); Sonia Barros Ramalho (XXX.255.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.